Tribunal: TJDFT
Processo: 0006685-28.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. TESE DO AUTOR. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. APELAÇÃO PREJUDICADA. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. A contradição a ser sanada por meio dos embargos de declaração é a interna, deve estar presente no próprio texto do julgamento e, por isso, pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva do acórdão ou dentro do próprio dispositivo.
3. Não configura contradição o posicionamento do órgão colegiado em sentido diverso da tese defendida por uma das partes.
4. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
5. Nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. A norma legal que trata do assunto tem natureza de cláusula de barreira, visando, primordialmente, evitar a interposição reiterada de recursos meramente protelatórios.
6. No caso de ser acolhida preliminar de ofício para tornar sem efeito a sentença recorrida, proferindo-se julgamento diverso em seu lugar, e, ainda, julgando-se prejudicada a apelação interposta, não há de se falar em verba honorária fixada na instância a quo a se majorar.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.